Tribunal: STF
Processo: Rcl 74169
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 2.970. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL . NEGADO PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação em face de decisão que teria contrariado o decidido no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, além da decisão proferida na ADI 2.970. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III. Razões de decidir



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal.



    5. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.